Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-65.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
3. No caso concreto, o apelante não cumpriu satisfatoriamente o comando judicial para indicar endereço para localização do bem ou, ainda, formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
4. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso VI do artigo 485, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.